Tribunal: TJES
Processo: 5019628-04.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019628-04.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUDECILIA SANTOS DO NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

5019628-04.2024.8.08.0048

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
com efeitos infringentes interpostos por
BANCO DAYCOVAL S/A
, visando sanar erro de omissão contido no v. Acórdão proferido por este Órgão Colegiado, em relação aos saques efetivados pelo embargada da ordem de R$1.994,10.

Eis a síntese do necessário, posto que dispensado o relatório (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

Analisando os autos, tenho que assiste razão ao embargante na busca pelo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional, pois, de fato, verifico omissão no v. Acórdão no tange à compensação dos valores utilizados/creditados em favor da embargada, conforme comprovado nos autos.

Em outras palavras, declarada a anulação do contrato enfocado nos autos, com a condenação da embargante em indenização por danos morais e materiais, constato que este Relator/Turma Recursal se omitiu quanto a devolução dos valores utilizados pela embargada, dado o retorno das partes ao estado anterior.

Ante o exposto,
conheço dos embargos
, posto que tempestivamente apresentados (certidão de
id15264898
), e atribuindo-lhe os excepcionais efeitos infringentes,
DOU-LHE PROVIMENTO
, e por via de consequência,
autorizo
a compensação da importância de
R$1.994,10
(um mil, novecentos e noventa e quatro reais e dez centavos)
, com os valores oriundos dessa condenação, exclusivamente; sem qualquer atualização/correção monetária. No mais, mantenho incólume os demais termos do Acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)